Tribunal: TJMT
Processo: 1025077-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025077-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DHIENIFFER VICENTE - CPF: 062.107.721-61 (AGRAVANTE), J. F. V. S. - CPF: 098.607.641-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DHIENIFFER VICENTE - CPF: 062.107.721-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A TURMA JULGADORA, POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento não incorporado ao sus. Canabidiol para tratamento de
tea
e
tdah
. Ausência de preenchimento dos requisitos fixados pelos temas 6 e 1234 do
stf
e tema 106 do
stj
. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos Canabidiol 160,32 mg/ml e 50 mg/ml a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA – Nível III) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). O juízo de origem fundamentou o indeferimento na ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos fixados pelos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF e Tema 106 do STJ, notadamente quanto à inexistência de urgência, registro na ANVISA, ilegalidade na não incorporação do fármaco pela CONITEC, e apresentação de evidências científicas robustas.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Justiça Federal é competente para o julgamento da causa em razão da ausência de registro do medicamento na ANVISA e da responsabilidade da União; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo STF e STJ para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS.

III.
Razões de decidir

3. A alegação de incompetência absoluta do juízo de origem deve ser inicialmente apreciada pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, especialmente diante da complexidade da matéria e da necessidade de exame técnico da responsabilidade da União (Temas 793 e 1234 do STF).

4. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ, os quais não foram atendidos no caso concreto.

5. Ainda que demonstrada a negativa administrativa do fornecimento, o agravante não comprovou a ilegalidade do ato da CONITEC, que já apreciou e fundamentadamente rejeitou a incorporação do Canabidiol ao SUS.

6. O laudo médico apresentado não descreve de forma minuciosa a ineficácia do medicamento disponibilizado pelo
SUS (Risperidona), carecendo de dados clínicos objetivos que demonstrem a falha terapêutica.

7.
Não foram apresentados ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises que comprovem a eficácia, segurança e efetividade do Canabidiol para o tratamento de TEA e TDAH, conforme exige a Medicina Baseada em Evidências (MBE) e o Enunciado no 59 do CNJ.

8. O laudo médico não atende integralmente aos critérios exigidos pela jurisprudência para a comprovação da imprescindibilidade clínica do medicamento, limitando-se a prescrição individual sem respaldo em evidência científica robusta.

9. A urgência requerida para a concessão da tutela de urgência não foi demonstrada nos autos de forma a justificar o afastamento dos requisitos legais fixados pelo STF, inexistindo
situação de emergência
clínica que inviabilize a instrução probatória regular.

IV.
Dispositivo

10.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.05.2019 (Tema 793); STF, RE 1366240, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.10.2017 (Tema 106).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
gravo de
I
nstrumento
interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela Específica no 1003280-84.2025.8.11.0007, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado
por menor, representado pela genitora,
para o fornecimento dos medicamentos Canabidiol 160,32 mg/ml e Canabidiol 50 mg/ml, alegadamente indispensáveis ao tratamento do agravante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Nível III, associado a Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)

O magistrado de origem indeferiu o pedido ao fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 106 da Repercussão Geral, destacando a ausência de registro do medicamento na ANVISA, a possibilidade de utilização de fármaco alternativo fornecido pelo SUS (Risperidona) e a inexistência de demonstração de urgência ou ineficácia dos tratamentos disponíveis
.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que a decisão combatida incorreu em equívoco ao negar a tutela, uma vez que o Canabidiol
é imprescindível ao controle dos sintomas do quadro clínico, conforme laudo médico fundamentado emitido pela profissional que o acompanha (Dra. Camila Leia M.
Battirola
).

Sustenta que a medicação anteriormente utilizada
(
Risperidona
)
mostrou-se ineficaz, e que há comprovação da hipossuficiência econômica da família e da necessidade urgente de início do tratamento, sob pena de agravamento do estado de saúde da criança.

Afirma, ainda, que há produtos à base de Canabidiol com registro na ANVISA, conforme documentação anexa, e que o direito postulado encontra amparo nos artigos 6o, 196 e 227 da Constituição Federal e 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Requer, assim, a concessão de tutela de urgência recursal para determinar o fornecimento imediato dos medicamentos
.

O Estado de Mato Grosso, em contraminuta, suscita inicialmente
,
a inadequação do recurso, ao argumento de que a decisão agravada não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, ressaltando a inexistência de urgência que justifique o manejo imediato do agravo. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando: (a) ausência de laudo médico circunstanciado que comprove risco concreto e iminente, nos termos do Enunciado no 51 das Jornadas de Saúde do CNJ; (b) falta de registro do Canabidiol na ANVISA, o que atrai a competência da Justiça Federal e a legitimidade passiva da União, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 500 e 793 da Repercussão Geral; e (c) inexistência de comprovação dos requisitos cumulativos previstos no REsp
1.657.156/RJ (Tema 106 do STJ), razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida
.

O Município de Alta Floresta, por sua vez, também apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada. Argumenta que o medicamento pleiteado não possui registro na ANVISA nem incorporação pelo SUS, e que não há prova de tentativas prévias com outros fármacos padronizados. Sustenta que a prescrição médica isolada não é suficiente para impor obrigação ao ente público, especialmente diante da ausência de recomendação da CONITEC e de evidências científicas robustas sobre o uso do Canabidiol para o tratamento do TEA, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 106
.

O Ministério Público
opinou pelo parcial provimento do recurso apenas para que seja direcionado o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar Incompetência absoluta do juízo de origem

Egrégia Câmara:

O
Estado de Mato grosso
sustenta, em preliminar, que a competência para processar e julgar a presente demanda seria da Justiça Federal, diante da alegada responsabilidade exclusiva da União pelo
fornecimento do medicamento requerido, por tratar-se de fármaco
sem registro na ANVISA.

Alega, ainda, a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação, como litisconsorte necessário, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, em observância aos entendimentos fixados pelo STF nos Temas 793 e 1234 da Repercussão Geral.

Embora a incompetência absoluta possa ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, recomenda o princípio da não supressão de instância que a matéria seja primeiramente apreciada pelo juízo de origem, sobretudo quando se trata de questão complexa que demanda análise minuciosa dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

Consoante jurisprudência pacífica deste Tribunal:
“Não cabe ao juízo ad quem apreciar questões que sequer foram examinadas pelo juízo a quo, sendo indispensável que este se manifeste previamente sobre todas as matérias suscitadas.”

Assim, a alegação de incompetência absoluta deve ser inicialmente apreciada pelo magistrado de primeiro grau, de modo a evitar eventual prosseguimento indevido da demanda perante juízo incompetente.

Diante do exposto
não conheço
da preliminar.

Mérito

O agravante
se insurge contra a decisão que negou a tutela de urgência para concessão
dos medicamentos Canabidiol 160,32 mg/ml e Canabidiol 50 mg/ml,
para tratamento de diagnóstico de
Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Nível III, associado a Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH
)
,
diante
do não preenchimento d
os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 106 da Repercussão Geral
.

O juízo de primeiro grau destacou
a ausência de registro do
s
medicamento
s
na ANVISA
e
a possibilidade de utilização de fármaco alternativo fornecido pelo SUS (Risperidona)
, além d
a inexistência de demonstração de urgência ou ineficácia dos tratamentos disponíveis
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas da Repercussão Geral 500, 793 e 1234, estabeleceu critérios rigorosos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

Para medicamentos "fora do SUS", conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.657.156/RJ - Repetitivo Tema 106) e do STF (RE 855178 ED - Repercussão Geral Tema 793), a concessão depende da demonstração cumulativa da ineficácia do medicamento fornecido pela política pública do SUS e da imprescindibilidade do medicamento pleiteado pelo cidadão diante do caso concreto.

Nesse contexto, eventual imposição judicial de obrigação ao Poder Público deve observar, de forma estrita, as diretrizes vinculantes estabelecidas nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, que delineiam os requisitos jurídicos indispensáveis à admissibilidade do pleito, a saber:

“(
...
)

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da Repercussão Geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
(
...
)
”

III) os pressupostos previstos neste enunciado se aplicam a quaisquer pedidos de tratamentos de saúde não previstos em políticas públicas.”

Tais diretrizes jurisprudenciais foram recepcionadas pela Nota Técnica no 1/2025 do Centro de Inteligência do Poder Judiciário de Mato Grosso, que sistematiza a aplicação dos precedentes vinculantes em matéria de direito à saúde.

Conforme estabelecido no Enunciado no 103 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: "
Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia, a determinação judicial de fornecimento deve apontar o fundamento e a evidência científica que afaste a conclusão do órgão técnico, em razão da condição do paciente
".

Ademais, o Enunciado no 59 das Jornadas de Direito da Saúde estabelece que "
as demandas por procedimentos, medicamentos, próteses, órteses e materiais especiais, fora das listas oficiais, devem estar fundadas na Medicina Baseada em Evidências - MBE
".

A) Da negativa de fornecimento na via administrativa

O primeiro requisito exigido pelo Tema 1234 do STF consiste na demonstração de negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa.

No caso dos autos, verifica-se que o agravante apresentou documentação comprovando a negativa de fornecimento pelo ente público, sob a justificativa de que o produto não está disponível no SUS.

Portanto, o primeiro requisito encontra-se formalmente preenchido.

B) Da ausência de ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC

O segundo requisito, e um dos mais relevantes, consiste na demonstração de ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação.

Este é o ponto crucial que impede o deferimento do pleito.

Conforme consignado no parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, a CONITEC já apreciou pedido de incorporação do Canabidiol para tratamento de epilepsia refratária, tendo deliberado fundamentadamente pela não incorporação do medicamento ao Sistema Único de Saúde.

Segundo a Nota Técnica do NAT
(Id
197579750
)
, a própria CONITEC recomendou expressamente a não incorporação do Canabidiol, consignando que "
as evidências disponíveis incluíram poucos pacientes, apresentaram benefício clínico questionável, aumento importante de eventos adversos e descontinuação do tratamento
".

Não há ilegalidade no ato de não incorporação, tampouco mora na apreciação pela CONITEC.

A decisão técnica da CONITEC foi proferida após análise de custo-efetividade e das evidências científicas disponíveis, não havendo demonstração de vício que maculasse tal deliberação.

O agravante não logrou demonstrar a ilegalidade da decisão da CONITEC, tampouco a mora em sua apreciação. Ao contrário, a CONITEC exerceu regularmente sua competência técnica e concluiu, de forma fundamentada, pela não incorporação do Canabidiol.

Conforme estabelecido no Enunciado no 103 do CNJ, havendo recomendação da CONITEC pela não incorporação, a determinação judicial de fornecimento deve apontar o fundamento e a evidência científica que afaste a conclusão do órgão técnico.

No caso concreto, não foi apresentada evidência científica robusta capaz de afastar a conclusão técnica da CONITEC.

Portanto, o segundo requisito não foi preenchido, o que, por si só, já impede o deferimento do pleito.

C) Da não demonstração adequada da impossibilidade de substituição por medicamentos do SUS

O terceiro requisito consiste na demonstração da impossibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outro constante das listas do SUS.

O Sistema Único de Saúde disponibiliza o medicamento Risperidona, conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo, aprovado pela Portaria Conjunta no 7, de 12 de abril de 2022.

Embora o agravante tenha apresentado formulário médico indicando uso prévio de Risperidona, a documentação não demonstra de forma adequada e circunstanciada a falha terapêutica, não constando:
a
dose utilizada e o tempo de tratamento;
a
evolução clínica detalhada durante o uso da Risperidona;
a
justificativa técnica específica para a ineficácia;
s
e foram tentadas as doses terapêuticas adequadas conforme protocolo;
s
e houve
acompanhamento do tempo necessário para avaliação de resposta terapêutica (geralmente 30 a 60 dias).

A mera afirmação genérica de "falha terapêutica" não atende aos critérios rigorosos estabelecidos pela jurisprudência consolidada, sendo necessária demonstração detalhada e fundamentada da inadequação das alternativas disponíveis no SUS.

D) Da ausência de evidências científicas de alto nível

O quarto requisito, e o mais rigoroso estabelecido pelo Tema 1234 do STF, consiste na comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise.

Este requisito não foi preenchido.

A própria Nota Técnica do NAT foi conclusiva ao esclarecer que, no que se refere ao uso de Canabidiol para tratamento de Transtorno do Espectro Autista, "
há várias publicações com amostras pequenas e heterogêneas de pacientes, demonstrando efeitos do canabidiol em redução de comportamento agressivo, na hiperatividade, em transtorno do sono e em crises epilépticas. Entretanto, há pouca evidência de melhora em sintomas centrais
".

O parecer técnico foi enfático ao concluir que "
deste modo, o uso de CBD em quadros de TEA ainda carece de evidências científicas sólidas, de modo que sua prescrição rotineira não deve ser encorajada em
detrimento de opções medicamentosas com evidências científicas mais significativas em relação a eficácia e segurança
".

Conforme estabelecido no Enunciado no 59 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, as demandas por medicamentos fora das listas oficiais devem estar fundadas na Medicina Baseada em Evidências.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1234, foi cristalino ao exigir que a comprovação da eficácia do medicamento seja baseada exclusivamente em ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises.

No caso concreto, não foi apresentado nenhum ensaio clínico randomizado, revisão sistemática ou meta-análise que demonstre a eficácia do Canabidiol para tratamento de TEA e TDAH.

A documentação limita-se a prescrição médica individual e parecer referente a epilepsia refratária, condição diversa da apresentada pelo agravante.

A alegação de melhora clínica individual, por si só, não atende aos critérios rigorosos estabelecidos pelo STF, sendo necessária a apresentação de evidências científicas robustas de nível elevado.

Portanto, o requisito relativo às evidências científicas não foi preenchido, constituindo óbice intransponível ao deferimento do pleito.

E) Da imprescindibilidade clínica e do laudo médico

Embora tenha sido apresentado laudo médico subscrito pela Dra. Camila Leia M.
Battirola
, a documentação não atende plenamente aos critérios de laudo circunstanciado exigidos pela jurisprudência consolidada.

O laudo apresentado não demonstra de forma detalhada e fundamentada:

a
evolução clínica pormenorizada que justifique especificamente a necessidade do Canabidiol nas concentrações pleiteadas;
a
fundamentação técnica baseada em evidências científicas robustas;
a
descrição detalhada dos tratamentos prévios realizados, com doses, tempo de uso e justificativa técnica da ineficácia.

Ademais, conforme salientado pelo Enunciado no 59 do CNJ sobre Medicina Baseada em Evidências, a manifestação técnica individual, emitida
extra

processualmente
, situa-se no nível mais baixo da "pirâmide de evidências científicas" - mera opinião de expert.

Contrasta-se essa fragilidade com as manifestações técnicas colegiadas e imparciais dos órgãos oficiais (ANVISA, CONITEC, Ministério da Saúde, NAT), que possuem maior credibilidade científica.

F) Da incapacidade financeira

O requisito relativo à incapacidade financeira encontra-se preenchido, considerando que o agravante
se

encontra
representado pela Defensoria Pública e apresentou declaração de hipossuficiência.

D
a ausência de urgência que justifique a concessão da tutela sem o cumprimento dos requisitos legais

A decisão agravada consignou acertadamente que "
a documentação anexada aos autos não demonstra urgência que justifique a concessão da medida sem o devido cumprimento dos requisitos legais
".

De fato, embora se reconheça a gravidade da condição clínica do menor, a documentação médica apresentada não demonstra urgência no sentido técnico-jurídico que justifique a concessão da medida sem o devido cumprimento dos requisitos legais.

O próprio laudo médico não indica
situação de emergência
que impeça a regular tramitação do processo com a devida instrução probatória.

Ademais, o Sistema Único de Saúde possui protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas específicas para o tratamento de TEA e TDAH, elaborados com base em evidências científicas e submetidos à análise da CONITEC.

A não demonstração de urgência concreta impede que se relativizem os critérios rigorosos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

Diante de todo o exposto, concluo que não restaram preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ para o fornecimento do medicamento Canabidiol
. A
decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 e no Tema 1234 da Repercussão Geral, bem como com a Nota Técnica no 1/2025 do Centro de Inteligência do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia para divergir do voto proferido pelo eminente relator no que tange à preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

No caso concreto, trata-se de ação que tem por objeto o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol, os quais não possuem registro na ANVISA, circunstância que, por si só, atrai a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 500 da Repercussão Geral. De acordo com esse entendimento, a União deve figurar no polo passivo da demanda, sendo, por consequência, competente a Justiça Federal para processar e julgar a ação.

A ausência de registro sanitário configura elemento central e diferenciador, afastando a incidência dos Temas 6 e 1234 do STF, que se referem ao fornecimento de medicamentos registrados, ainda que não incorporados às listas do SUS. Ao contrário, a pretensão deduzida nos autos envolve fármaco sem autorização sanitária no Brasil, o que impõe obrigatoriamente a participação da União, conforme jurisprudência reiterada dos tribunais superiores.

A alegação de que a matéria deveria ser inicialmente submetida ao juízo de origem não prevalece no presente caso, uma vez que a incompetência absoluta é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição (CPC, art. 64, §1o). Ademais, trata-se de questão eminentemente jurídica, de caráter objetivo, cuja solução prescinde de dilação probatória, permitindo o exame direto por este Tribunal.

Ademais, a autorização excepcional da ANVISA para importação do canabidiol não se confunde com registro sanitário, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não há como se admitir a competência da Justiça Estadual nem a responsabilização exclusiva do ente federativo estadual diante da ausência de legitimidade passiva própria.

Diante disso, reconheço, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a presente ação, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, onde deverá tramitar a demanda, com a citação da União, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025